Tribunal: TJDFT
Processo: 0704913-91.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Receptação. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Fração de aumento da pena-base. Confissão. Atenuante. Penas de reclusão e detenção. Regime prisional. Substituição da pena privativa de liberdade.

1 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.

2 - No crime de receptação não incide a atenuante da confissão espontânea se o réu alega que desconhecia a origem ilícita da coisa adquirida - arma de fogo.

3 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos e primário o réu, se registra maus antecedentes e a condenação é pelo mesmo crime - receptação -, justifica-se fixar regime prisional semiaberto (art. 33, § 3o, do CP).

4 – Na condenação por crimes com penas de espécies diversas – detenção e reclusão -, a regra não é a do concurso formal, para evitar que se transforme a pena de detenção em de reclusão, que é mais grave. As penas devem ser unificadas com base no concurso material.

5 - Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se o apenado tem maus antecedentes, a condenação é pelo mesmo crime – receptação -, que ele já foi beneficiado pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A medida não é socialmente recomendável (art. 44, § 3o, do CP).

6 – Apelação provida em parte.